Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FORMA IMEDIATA. DESCABIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece de parcela do recurso que incorre em manifesta violação ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, à míngua de apresentação de inconformismo dirigido a infirmar o pronunciamento judicial atacado.
2. São aplicadas as normas extraídas do Código de Defesa do Consumidor quando as partes envolvidas se enquadrarem nos conceitos de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Código.
3. O contrato de consórcio possui natureza jurídica de contrato de adesão, sendo baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, porquanto os lances e sorteios permitem o recebimento do crédito periodicamente pelos consorciados.
4. É indevida a restituição dos valores vertidos pelo consorciado desistente de forma imediata, conforme entendimento jurisprudencial fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, sob o Tema n° 312. Não se vislumbra alteração alguma na ratio decidendi anteriormente adotada pela Corte Superior por ocasião do advento da Lei no 11.795/08, à míngua de regramento específico sobre o momento da restituição das parcelas pagas na hipótese de desistência do consorciado.
5. Não se pode olvidar as consequências práticas do acolhimento da tese do reembolso imediato sustentada pelo consorciado desistente comprometendo a própria sistemática de funcionamento do grupo de consórcio, ao arrepio do interesse geral coletivo que permeia os contratos deste jaez, em prestígio ao artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
6. Inexistindo oposição ao reembolso pela parte demandada, mas, sim à pretensão de que a devolução seja feita imediatamente, não se vislumbra a necessidade do ajuizamento da demanda pela parte autora para o provimento alcançado, qual seja, a rescisão do contrato de consórcio com a restituição dos valores na forma defendida pela própria Cooperativa ré. Aplicar o Princípio da Sucumbência em prejuízo da parte requerida ao arrepio deste cenário, ainda que tenha havido a análise do mérito e condenação ao reembolso, ensejaria indevida distorção do instituto processual, de modo que o caso vertente comporta exceção a justificar a aplicação do Princípio da Causalidade em detrimento do responsável pelo ajuizamento da ação.
7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do réu conhecido e não provido.